Tribunal: TJBA
Processo: 8048517-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048517-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISLENE OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSANE SALES SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, permitindo apenas o parcelamento das custas. A agravante alegou hipossuficiência e juntou documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se há elementos suficientes nos autos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada. Documentos apresentados demonstram ausência de vínculo formal, baixa movimentação bancária e despesas compatíveis com a alegada condição financeira. 4. Valor elevado das custas justifica o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem o contrário." "2. O valor elevado das custas processuais pode comprometer o acesso à justiça, justificando a concessão da gratuidade." Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, § 3º; art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048517-11.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravante CRISLENE OLIVEIRA DE SANTANA e como agravada COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA